Tribunal: TJMT
Processo: 1024684-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024684-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. REMUNERAÇÃO VINCULADA AO ÊXITO. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando-o ao pagamento de R$ 50.000,00 pelos serviços prestados pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados em dez processos judiciais, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução; (ii) se o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até a rescisão contratual; (iii) se o termo de quitação firmado impede o arbitramento judicial; e (iv) se o valor arbitrado é adequado.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é predominantemente de direito e os documentos juntados são suficientes para o convencimento motivado do julgador, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

4. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, embora lícita, gera o dever de remunerar o advogado pelo trabalho efetivamente realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O termo de quitação genérico, que não especifica com clareza os processos abrangidos, os critérios para estabelecer a contraprestação financeira e os valores efetivamente quitados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários.

6. O valor de R$ 5.000,00 por processo, totalizando R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e razoável, representando apenas 5,06% do teto contratual estabelecido, e remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório até o momento da rescisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração vinculada ao êxito, a rescisão unilateral pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado. 2. O termo de quitação genérico, sem especificação clara dos processos e valores abrangidos, não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, II, 187, 405, 421, 422; CPC, art. 85, §§2o e 8o, art. 240, art. 355, I, art. 370; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; CF/1988, art. 1o, III, art. 5o, XXIII, art. 6o, art. 170, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14/02/2017; TJMT, 00023553720188110012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/03/2022; TJMT, 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/05/2024; TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários no 1024684-26.2024.8.11.0041, movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente aos honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos de no 0002558-36.2012.8.22.0001, 0032429-65.2010.8.11.0041, 0711114-58.2018.8.01.0001, 0000395-76.2011.8.11.0049, 0000791-17.2013.8.11.0006, 0014219-23.2016.8.14.0024, 7011930-42.2016.8.22.0002, 0000585-72.2014.8.11.0004, 0030257-87.2009.8.11.0041 e 1001658-08.2018.8.11.0009.

Em suas razões recursais (Id.

347197445), o apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, bem como negativa de prestação jurisdicional. No mérito, alega que o contrato de prestação de serviços advocatícios previa remuneração por etapas processuais e não exclusivamente por êxito, que todos os valores devidos foram pagos conforme termo de quitação assinado pelo apelado, que não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais e que o art. 22, §2o, do EOAB não seria aplicável ao caso. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Em contrarrazões (Id.

347197448), o apelado refuta as preliminares e argumentos de mérito, sustentando que a rescisão unilateral e imotivada do contrato impediu o escritório de atuar nos processos até o desfecho exitoso, frustrando a percepção da remuneração substancial baseada no êxito. Afirma que os pagamentos parciais eram irrisórios e seriam abatidos do valor final, caracterizando enriquecimento ilícito do banco. Alega que o termo de quitação é genérico e não possui validade jurídica para afastar o direito ao arbitramento. Cita jurisprudência do STJ e deste Tribunal favorável à sua tese.

Recolhimento do preparo, Id. 349595867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação

interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários no 1024684-26.2024.8.11.0041, movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente aos honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos de no 0002558-36.2012.8.22.0001, 0032429-65.2010.8.11.0041, 0711114-58.2018.8.01.0001, 0000395-76.2011.8.11.0049, 0000791-17.2013.8.11.0006, 0014219-23.2016.8.14.0024, 7011930-42.2016.8.22.0002, 0000585-72.2014.8.11.0004, 0030257-87.2009.8.11.0041 e 1001658-08.2018.8.11.0009.

·

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O apelante alega
cerceamento de defesa
pela ausência de designação de audiência de instrução e julgamento para realização de
depoimento pessoal do representante legal do apelado
, bem como negativa de prestação jurisdicional.

A preliminar não merece acolhida.

A análise detida dos autos revela que o julgamento antecipado do mérito não acarretou cerceamento de defesa. O juízo sentenciante, de maneira escorreita e fundamentada, nos termos da legislação processual vigente, entendeu pela desnecessidade de produção de prova, especialmente por se tratar de matéria exclusivamente de direito, conforme autorizam os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.

Conforme consignado na sentença, o magistrado, como destinatário das provas e estando
suficientemente convencido
sobre os pontos controvertidos com base nas provas documentais carreadas aos autos, passou a sentenciar o feito. Não há qualquer controvérsia quanto à relação jurídica havida entre as partes, tratando-se de escritório de advocacia que prestou serviços jurídicos para o banco apelante por mais de trinta anos, com remuneração prevista no contrato atrelada ao êxito a ser obtido nos processos em que atuava, tendo sido notificado da rescisão contratual em 19/11/2020 sem receber remuneração pelo trabalho desenvolvido.

O mero indeferimento de pedido de produção de prova não pressupõe a ocorrência de limitação do direito de defesa, vez que representa apenas o entendimento do juízo sobre a prescindibilidade da prova requerida, sob os parâmetros dos princípios da livre apreciação da prova e convencimento motivado. Em casos análogos, os tribunais pátrios orientam acerca da desnecessidade de produção testemunhal em ações de arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo citado nas contrarrazões.

Quanto à
alegada negativa de prestação jurisdicional
, verifica-se que o juízo de origem apreciou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, fundamentando adequadamente sua decisão. A rejeição dos embargos de declaração não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim reconhecimento de que a sentença não padecia dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

·

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de
ação de arbitramento de honorários advocatícios
proposta pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo 6o da Carta Magna, possui dimensão prestacional que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos 1o, inciso III, e VI da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

O apelante sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o apelado questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que
"ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

O contrato também previa, na cláusula 6.6, denominada "Teto Honorários", que "pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de R$ R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EXIST
Ê
NCIA DE PREVIS
Ã
O EXPRESSA DE REMUNERA
ÇÃ
O AD EXITUM.

CAUS
Í
DICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVI
Ç
OS CONTRATADOS. (...) 3.
De outra parte,

é
certo que, nos contratos de presta
çã
o de servi
ç
os advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.

(...) 5. O fato jur
í
dico delineado nos autos n
ã
o se amolda sequer
à
norma disposta na primeira parte do artigo 129 do C
ó
digo Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jur
í
dicos, a condi
çã
o cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.

Cuida-se de fic
çã
o legal, que condena o dolo daquele que impede ou for
ç
a o implemento da condi
çã
o em proveito pr
ó
prio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescis
ã
o unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.

(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –

RESCIS
Ã
O SEM JUSTA CAUSA
–
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO

–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
(...)

É
plenamente poss
í
vel o arbitramento de honor
á
rios advocat
í
cios, sob o fundamento dos princ
í
pios da razoabilidade, boa-f
é
contratual, fun
çã
o social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A DE HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR
Ê
XITO EM DEMANDA
–
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL

–
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determina
çã
o de honor
á
rios advocat
í
cios, estes devem ser fixados por meio de uma avalia
çã
o justa e equitativa, um crit
é
rio baseado na verdade e na justi
ç
a que deve guiar a an
á
lise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE

- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.

Os honor
á
rios devem ser arbitrados de acordo com o
“
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que
"a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

O apelante sustenta, ainda, que o escritório autor firmou termo de quitação, abrangendo todos os honorários devidos pelos serviços prestados.

Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id.
347197423
, p. 03), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O termo de quitação apresentado pelo apelante como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –

A
ÇÃ
O DE ARBITRAMENTO DE HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS

–
PARCIAL PROCED
Ê
NCIA
–
FIXA
ÇÃ
O COM BASE NA TABELA DA OAB
–
PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
OS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
–
COMPROVADA
–
AUS
Ê
NCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

É
incontroversa a rela
çã
o jur
í
dica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu”
. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –

TERMO DE QUITA
ÇÃ
O GEN
É
RICO

–

PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
OS INCONTROVERSA

–
QUANTUM REDUZIDO
–
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quita
çã
o apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

For
ç
oso concluir que a razoabilidade, aliada aos princ
í
pios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honor
á
rios. Assim, razo
á
vel a redu
çã
o dos honor
á
rios para R$20.000,00 (vinte mil reais)
”
. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

Verifica-se que o escritório autor pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios relativamente às
10
(
dez
) demandas de no
0002558-36.2012.8.22.0001
(Id.

347197369)
,
0032429-65.2010.8.11.0041

(Id.

347197370 e 347197371)
,
0711114-58.2018.8.01.0001

(Id.

347197372 e 347197373)
,
0000395-76.2011.8.11.0049

(Id.

347197374 e 347197375)
,
0000791-17.2013.8.11.0006

(347197376 e 347197377)
,
0014219-23.2016.8.14.0024

(Id.

347197378, 347197379 e 347197380)

,
7011930-42.2016.8.22.0002

(Id.

347197381 e 347197382)
,
0000585-72.2014.8.11.0004

(Id.

347197383, 347197384 e 347197385)
,
0030257-87.2009.8.11.0041
(Id.

347197386, 347197387 e 347197388)
e
1001658-08.2018.8.11.0009

(Id.

347197389 e 347197390)
.

Constata-se que,
o escritório autor juntou documentação apta a demonstrar a
efetivo trabalho desenvolvido
em todos eles.

O valor dos honorários foi arbitrado pelo juízo
a quo
em
R$ 50.000,00
(
cinquenta
mil
reais
), em razão do zelo, dedicação e diligência profissional realizada nos autos, resultando no montante de
R$
5
.
000,00
(
cinco
mil reais) para cada uma das
dez
ações
em que
foi comprovada atuação do escritório autor.

A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os
dez
processos envolvidos alcançaria R$
988.170,00
(
novecentos e oitenta e oito mil e cento e setenta reais
), enquanto o valor arbitrado de R$
50.000,00
representa apenas
5
,
06
% deste montante máximo. Por processo individual, o valor de R$
5.000,00
arbitrado corresponde a
5,06
% do teto estabelecido contratualmente. Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada – R$
5.000,00
por demanda – mostra-se proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, ainda, que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece:
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.

O valor dos honor
á
rios deve observar a proporcionalidade com os servi
ç
os efetivamente prestados, considerando o tempo de atua
çã
o (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional,
sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honor
á
rios advocat
í
cios fixados na senten
ç
a para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2.

A fixa
çã
o do valor deve observar crit
é
rios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cl
á
usulas contratuais que estipulem teto remunerat
ó
rio.
”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, C
Â
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 - destaquei).

Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto a proporcionalidade, levando-se em consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica plenamente o quantum arbitrado.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Assim sendo, o valor de R$
5.000,00
por processo resulta da aplicação conjugada de todos os critérios legais e técnicos aplicáveis, representando remuneração justa e adequada pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

Diante do exposto, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado manter o valor dos honorários arbitrados em R$
5.000,00
, quantia que remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o apelante.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Portanto, escorreita a incidência aplicada pela sentença recorrida neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a integralidade da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026